Tribunal: STF
Processo: HC 81691
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Acórdão. Intimação do réu. Realização
   mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial.
   Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do
   defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da
   sentença de primeiro grau. HC denegado. Inteligência do art. 392
   do CPP. Precedentes. A exigência de intimação pessoal, a que se
   refere o art. 392 do Código de Proceso Penal, só se aplica em
   relação à sentença de primeira instância, não a acórdão.